Tribunal: STF
Processo: Rcl 44294
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Porto Alegre afirma haver a Relatora do recurso ordinário nº 0021331-72.2019.5.04.0022, integrante da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, inobservado o decidido, pela ministra Rosa Weber, na ação cautelar nº 3.711. 
    Narra formalizada ação direta no Tribunal de Justiça, com o fim de atacar a Lei local nº 11.062/2011, por meio da qual criado o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – Imesf. Realça proclamada a inconstitucionalidade do diploma, tendo sido diferidos os efeitos, em embargos declaratórios, para 14 de janeiro de 2014. Interpostos extraordinários, acabaram inadmitidos. Formalizados agravos, a ministra Rosa Weber atribuiu eficácia suspensiva, considerada ação cautelar. Informa o subsequente desprovimento e a cessação da medida de urgência. Esclarece nova modulação, ocorrida no âmbito da cautelar, no que fixada, como termo inicial dos efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça, a data do trânsito em julgado da decisão relativa ao recurso extraordinário com agravo. Pondera que a modulação da eficácia não implicou proibição de extinção da entidade antes de 4 de dezembro de 2020, havendo sido estipulada visando segurança jurídica. 
    Argumenta que, em ação coletiva ajuizada por sindicatos, acabou prolatada sentença de improcedência, resultando no reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho firmados com servidores do Imesf. Interposto recurso ordinário, foi implementada tutela para impedir a demissão dos trabalhadores, surgindo o descompasso. Discorre sobre o planejamento adotado com a finalidade de cumprir o assentado no processo objetivo. Aponta que a manutenção dos contratos enseja gastos mensais de R$ 5.900.000,00 ao erário. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Pretende a cassação do pronunciamento. 
    2. Em 17 de junho de 2020, a Ministra Rosa Weber, embora tenha negado sequência à ação cautelar, revogando liminar, conferiu eficácia modificativa a declaratórios. Estabeleceu o trânsito em julgado do acórdão protocolado no recurso extraordinário com agravo nº 898.455 como marco a partir do qual surtiriam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.062/2011 do Município de Porto Alegre, mediante a qual criado o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – Imesf. Confiram trecho: 
    [...]
    3. Negado seguimento à ação cautelar incidental e revogada a liminar anteriormente deferida, à míngua do requisito da fumaça do bom direito, em estrita sintonia com as decisões proferidas no ARE nº 898455, processo principal, constato evidenciada omissão da decisão unipessoal embargada quanto ao termo inicial para a produção dos efeitos do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na ação direta de inconstitucionalidade. 
    […]
    6. Caracterizada, portanto, a omissão, e na pendência de embargos de declaração a serem examinados, nos autos do processo principal, acolho estes aclaratórios e atribuo-lhes excepcional efeito infringente, para, sanando o vício apontado, estabelecer a data do trânsito em julgado da decisão proferida no ARE nº 898455 como novo termo inicial a ser observado na contagem do prazo de três meses, fixado pela Corte de origem, em modulação temporal dos efeitos. 
    […]
    Ao conceder eficácia suspensiva ao recurso ordinário interposto em ação coletiva ajuizada por Sindicatos contra o Município e o Instituto, a Relatora, em segundo grau, adotou óptica que não conflita com o assentado pela ministra Rosa Weber e determinou obrigação de não fazer, a evitar rescisão de contratos de trabalho enquanto não decorridos três meses, contados da preclusão maior da decisão proferida no recurso extraordinário com agravo, ressalvadas situações em que os empregados optem pelo desligamento antecipado. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator